Tribunal: CARF
Processo: 10410.003583/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 27/05/2004 a 12/05/2009
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
NÃO INCIDÊNCIA. ART. 6°, II, DA LEI N° 10.833/2003. RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR. PROVA DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DO INGRESSO DE DIVISAS.
A não incidência de COFINS sobre as receitas decorrentes da prestação de serviços pressupõe o atendimento de dois requisitos: os serviços devem ser prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e o correspondente pagamento deve representar efetivo ingresso de divisas.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003583/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.094 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
MACEIO PILOTS - EMPRESA DE PRATICAGEM DO ESTADO DE
ALAGOAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 27/05/2004 a 12/05/2009
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
NÃO INCIDÊNCIA. ART. 6°, II, DA LEI N° 10.833/2003. RECEITAS DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA JURÍDICA DOMICILIADA NO
EXTERIOR. PROVA DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
E DO INGRESSO DE DIVISAS.
A não incidência de COFINS sobre as receitas decorrentes da prestação de
serviços pressupõe o atendimento de dois requisitos: os serviços devem ser
prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e o
correspondente pagamento deve representar efetivo ingresso de divisas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003583/2009-07
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003583/2009-07

Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, apresentado em formulário
(papel) em 15/07/2009, relativo a valores retidos na fonte de COFINS nos anos-
calendário de 2004 a 2009, no valor de R$ 126.820,95. Posteriormente, foram
transmitidas declarações de compensações no 11639.62992.280709.1.3.04-5321;
09098.40500.291009.1.3.04-8980 e 14842.67700.290110.1.3.04-3850 vinculadas ao
pedido de restituição.
Analisando o pedido, a autoridade administrativa de origem proferiu Despacho
Decisório, indeferindo o pleito sob o argumento de que o contribuinte não comprovou,
em cada operação: (i) através de contrato formalizado entre as partes, o necessário elo
negocial entre o tomador do serviço residente ou domiciliado no exterior e o prestador
de serviço no país; (ii) os necessários ingressos de divisas no país.
Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, o seguinte:
(...) dentre as atividades desenvolvidas pela Empresa está à prestação de
serviços para armadores estrangeiros.
Na consecução de suas atividades, até pouco tempo, desconhecia a lei que traz o
benefício da não-incidência da contribuição ao Pis/Pasep e Cofins sobre receitas
decorrentes das operações de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.
Esses armadores estrangeiros, contudo, atuam no território nacional auxiliados
por empresas brasileiras expressamente nomeadas como suas representantes.
Dessa forma, o pagamento desses representantes brasileiros é suportado pelo
armador estrangeiro que, de acordo com o que a legislação brasileira lhes exige,
remete previamente ao país divisas suficientes para fazer frente às despesas assumidas
com a passagem de seus navios por águas e portos nacionais.
(...) a Lei n° 10.833/03, criou a Cofins não-cumulativa:
Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.
Assim, ainda que uma prestação tenha início, desenvolvimento e conclusão
exclusivamente em território brasileiro, e aqui se verificar o seu resultado, esta pode
vir a ser considerada, para efeitos de PIS e da COFINS, como exportação de serviços,
bastando, para tanto, que (i) essa atividade tenha sido desenvolvida em favor de
terceiro não residente e que (ii) sua contraprestação acarrete a entrada de divisas no
país. (...)
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003583/2009-07

A. Do tomador de serviço residente ou domiciliado no exterior
Os contratos são efetivados mediante a interposição de agente ou representante
no Brasil do transportador estrangeiro. Porém, resta claro que o fato do pagamento ser
feito por representante no Brasil, daquela pessoa jurídica (armador estrangeiro), em
reais, não descaracteriza, por si só, para efeitos de não-incidência do Pis/Pasep e da
COFINS. (...)
Assim, ainda que o preço dos serviços seja pago à Recorrente por empresa
nacional, representante do armador estrangeiro, é este último, na qualidade de real
tomador dos serviços, quem arca com tal encargo, enviando previamente ao país
divisas suficientes à sua quitação.
O custeio dos serviços prestados pela Recorrente, portanto, tem imediata relação
com o ingresso de divisas no país. (...)
C. Dos normativos do Banco Central do Brasil aplicáveis ao caso
O Banco Central do Brasil acompanha a atividade dos armadores estrangeiros
no país mediante rígido controle das divisas que entram e das divisas que saem do
Brasil, as primeiras para pagamento dos fornecedores brasileiros, as segundas relativas
ao frete contratado por nacionais. (...)
Os normativos do BACEN estipulam que todo armador estrangeiro que atue no
Brasil deve ter representante constituído no país, sobre o qual recairá a
responsabilidade pela comprovação dos resultados da atividade de transporte marítimo
realizada por aquele.
Em suma, as divisas remetidas ao país para pagamento das despesas decorrentes
do serviço de transporte marítimo serão destinadas ao representante do armador
estrangeiro, que fica obrigado a comprovar o destino dado a tais valores e manter o
registro dessas operações.
O representante nacional do transportador estrangeiro é também quem recolhe
das empresas nacionais contratantes do serviço de transporte o frete cobrado,
remetendo-o ao exterior mediante o fechamento de contratos de câmbio com as
instituições autorizadas para tal mister pelo próprio BACEN. (...)
DA COMPROVAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO
Todas as despesas assumidas pelas empresas estrangeiras em território nacional
estão pormenorizadamente identificadas com o navio e o percurso a que se vinculam.
As notas fiscais de prestação de serviços permitem correlacionar a atividade da
Consulente (enquanto fornecedora de serviços) àquela atividade desenvolvida pelos
armadores estrangeiros em águas nacionais.
Assim, a Recorrente disponibiliza as notas fiscais para conferência, no momento
em que Vossa Senhoria entender ser devido.
A 1a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-56.894, negou provimento à manifestação
de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório. A decisão foi assim ementada:
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003583/2009-07

Para que ocorra a homologação da compensação declarada pela contribuinte, faz-se
necessário a comprovação da existência de direito creditório líquido e certo.
DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA
JURÍDICA DOMICILIADA NO EXTERIOR. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E DO INGRESSO DE DIVISAS. PROVA.
A imunidade das contribuições do PIS/Pasep e da Cofins sobre as receitas decorrentes
da prestação de serviços pressupõe o atendimento de dois requisitos: os serviços devem
ser prestados a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior e o
correspondente pagamento deve representar efetivo ingresso de divisas. A falha na
comprovação do cumprimento de qualquer um desses requisitos afasta a liquidez e
certeza do direito de crédito e impede a homologação de compensação que dele tenha se
aproveitado.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, o contribuinte pleiteou a restituição de COFINS indevidamente retida
na fonte. Sustenta que é caso de não incidência da contribuição sobre as receitas de exportação
de serviços de praticagem prestados a transportador estrangeiro ou a representante deste no
Brasil, cujo pagamento teria representado ingresso de divisas.
Dispõe o art. 6o, II, da Lei no 10.833/2003, que:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
A caracterização da não incidência da COFINS sobre as receitas de exportação
depende da prova de que as receitas têm origem na prestação de serviços a pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior e que a contraprestação representou o ingresso de divisas. Por
isso, a fiscalização intimou a empresa a apresentar: para cada operação, a comprovação de que a
respectiva prestação de serviços foi efetivamente realizada para o residente/domiciliado no
exterior e a prova documental do ingresso de divisas.
Em atendimento à intimação, foram apresentadas notas fiscais cujo tomador é a
empresa brasileira William Serviços Marítimos Ltda., com endereço no Brasil e os recibos. Nos
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003583/2009-07

documentos constam as retenções na fonte de PIS, COFINS, CSLL e IR, além da indicação de
incidência do ISS.
Observa-se que as notas fiscais e recibos não comprovam o serviço prestado a
empresa estrangeira.
Além disso, foi juntada a seguinte declaração de terceiro:

A declaração da SINDANEAL não tem valor de prova do ingresso de divisas.
Assim, não foram apresentados: (i) contratos com pessoa jurídica no exterior; (ii)
contratos de câmbio; (iii) notas fiscais dos serviços prestados para pessoa jurídica residente ou
domiciliada no exterior e (iv) o livro fiscal com escrituração de receitas decorrentes de prestação
de serviço para pessoa jurídica no exterior.
Ademais, na hipótese de intermediação da agência marítima, deveria ter sido
apresentado o contrato firmado entre ela e o armador estrangeiro, bem como o mandato
autorizando-a como representante em território nacional a atuar em seu nome, com os poderes
conferidos.
Dispõe o art. 170, do CTN, que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, a comprovação da liquidez e certeza do crédito é ônus que cabe ao
contribuinte desde a apresentação da declaração de compensação.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.094 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003583/2009-07

Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Por isso,
não há falar-se de homologação da compensação.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital